Tribunal: STF
Processo: Pet 8975
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Os Senadores da República RANDOLPH RODRIGUES ALVES e FABIANO CONTARATO e os Deputados Federais JOENIA BATISTA DE CARVALHO e ALESSANDRO LUCCIOLA MOLON pedem instauração de inquérito em face de RICARDO DE AQUINO SALLES, Ministro de Estado do Meio Ambiente.
    Inicialmente, alegam que Ricardo Salles, em vídeo gravado na reunião ministerial ocorrida em 22/4/2020, cujo acesso foi deferido pelo Min. CELSO DE MELLO nos autos do Inquérito 4.831, sugeriu “que o governo federal aproveite o momento de ‘tranquilidade’, em que imprensa está com atenção voltada para a cobertura da pandemia do novo coronavírus, para 'passar reformas infralegais de desregulamentação' e simplificar normas” (fl. 3).
    Informam que o requerido especificou “os itens que teriam sido cobrados dos representantes do governo nas viagens internacionais”, nos seguintes termos:
    “A segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação, essa grande parte dessa matéria ela se dá em portarias e norma dos ministérios que aqui estão, inclusive o de Meio Ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto eu acho que o Meio Ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de infraestrutura, é instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte.
    ‘"Então pra isso precisa ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de COVID e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De IPHAN, de ministério da Agricultura, de ministério de Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços pra dar de baciada a simplificação, é de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos.’”
    Ressaltam que as mencionadas declarações foram proferidas em reunião oficial do Governo Federal, com presença das mais importantes autoridades do Poder Executivo e que “as palavras e o contexto demonstram claramente, em alto e bom som, a intenção do Sr Ministro do Meio Ambiente de afrouxar, de maneira sorrateira, as normas estatais relacionadas ao meio ambiente, aproveitando-se de um momento tão crítico da história da saúde pública nacional” (fl. 4).
    Afirmam que o histórico do requerido milita em seu desfavor, pois já foi condenado em primeira instância em ação de improbidade administrativa. Quanto ao ponto, asseveram que “segundo a acusação do MP-SP, acatada pelo juiz, durante esse processo de elaboração do plano de manejo da área, "foram cometidas diversas irregularidades pelos demandados", com alterações que podem prejudicar o meio ambiente, além de intimidação de funcionários e modificação de documentos” (fl. 4).
    Os requerentes, então, enumeram atos praticados na área ambiental, que teriam decorrido da manifestação do requerido na reunião ministerial, quais sejam: (a) o Decreto 10.341 de 6/5/2020, que tirou o poder de comando do Ibama e do ICMBio nas operações de suas atribuições em defesa do meio ambiente, passando para o Ministério da Defesa; (b) Operação Verde Brasil 2, com custo previsto de R$ 60.000.000,00, e que subordina os especialistas dos órgãos ambientais ao comando das Forças Armadas (art. 4º, parágrafo único, do Decreto 10.341/20); e (c) o Despacho MMA 4.410/20, citado na reunião pelo Ministro, que reconhece como consolidadas as áreas de preservação permanentes (APPs) desmatadas e ocupadas até julho de 2008.
    Argumentam que, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, condutas e atividades lesivas ao meio ambiente serão responsabilizadas administrativa e penalmente e que, na hipótese, o requerido “demonstrou todo o dolo para atacar regras de um meio ambiente sustentável e desprezo pelo princípio da precaução ambiental” (fl. 6). Acrescentam que a intenção do Ministro Ricardo Salles de alterar importantes regras ambientais em favor de interesses privados ou particulares é conduta tipificada nos arts. 319 e 321 do Código Penal, bem como pode configurar diversos crimes previstos nos arts. 38 a 53 e 66 a 69-A, da Lei 9.605/98.
    Defendem, ainda que (a) além dos crimes comuns, o requerido também incorreu na prática de crimes de responsabilidade (art. 9º, 4, da Lei 1.079/50), pois “(...) por meio dos trechos destacados, a fala do Ministro Salles pode ser compreendida como uma verdadeira requisição ministerial ao Presidente da República para descumprir o disposto no art. 225 da Constituição Federal, que determina que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", assim como mostra um Ministro de Estado com conduta absolutamente incompatível com a defesa do meio ambiente e o interesse público” (fl. 9); e (b) “o propósito cabalmente explicitado pelo Ministro Salles de mudar o regramento ambiental, ‘passando uma boiada’, em suas palavras, enquanto toda a atenção da sociedade está voltada para a crise econômica e social provocada pela pandemia por coronavírus, demonstra a clara ofensa ao princípio da transparência administrativa, um desdobramento do princípio constitucional da moralidade” (fl. 9).
    No mais, ressaltam que os crimes comuns e de responsabilidade têm natureza distinta, não se cogitando no caso a ocorrência de bis in idem, independentemente de a jurisprudência desta CORTE entender que a denúncia de crime de responsabilidade de Ministro de Estado é atribuição privativa da Procuradoria-Geral da República.
    Por fim, requerem (a) seja oficiada a Procuradoria-Geral da República para que seja instaurado inquérito com o objetivo de apurar a licitude das apontadas condutas de RICARDO SALLES, Ministro de Estado do Meio Ambiente; (b) “a tomada de depoimento do Sr. Ministro RICARDO SALLES e o seu imediato afastamento do cargo, dentro do poder geral de cautela atribuível aos Magistrados em geral, para que se evitem maiores danos ambientais imensuráveis, na linha do princípio da precaução em matéria ambiental”.
    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à Petição, aos argumentos de que (a) a propósito dos fatos relatados, foi instaurada na PGR Notícia de Fato destinada à sua averiguação preliminar (NF 1.00.000.010304/2020-81), tendo sido o expediente arquivado em 26/8/2020; (b) naquela ocasião, consignou-se na manifestação de arquivamento que os fatos noticiados são objeto do Processo 1037665-52.2020.4.01.3400, em trâmite perante à 8ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, no qual se apura eventual prática de improbidade administrativa; (c) na mesma manifestação, argumentou-se que “no contexto da reunião ministerial, o representado limitou-se a manifestar opinião sobre temas relacionados às diretrizes que poderiam vir a ser, ou não, adotadas pelo Poder Executivo”; e (d) em relação aos pedidos de tomada imediata de depoimento e de afastamento do cargo, os representeantes não são partes legítimas.
    É o relatório. Decido.
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta Corte decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    Na presente hipótese, o ilustre Procurador Geral da República afirmou que, em manifestação de arquivamento na NF 1.00.000.010304/2020-81 (instaurada para averiguação dos fatos ora noticiados), houve manifestação de arquivamento, onde se assentou que “no contexto da reunião ministerial, o representado limitou-se a manifestar opinião sobre temas relacionados às diretrizes que poderiam vir a ser, ou não, adotadas pelo Poder Executivo” (fl. 27), não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).
    Assim, tendo o Ministério Público se manifestado pelo negativa de seguimento à petição, notadamente em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta notícia-crime, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente